Tribunal: TJDFT
Processo: 0743071-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743071-73.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: CRISTINA MARIA HUBNER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0721433-15.2021.8.07.0001, determinou ao Réu que preste as contas que lhe foram exigidas por Cristina Maria Hubner, no prazo de 15 (quinze) dias. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo - Id. 42391167. Embargos de Declaração foram rejeitados ao Id. 43441721. Em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que o processo foi extinto, com resolução do mérito, ante a prestação de contas pelo Agravante (Id. 152328300 – autos de origem). Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora